Tribunal: STF
Processo: HC 213510
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



 Ementa: Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Concussão e Coação no curso do processo. Condenação transitada em julgado. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FEUDALISMO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DISPENSÁVEL. PRECEDENTES DESTE STJ. PLENO ACESSO AO CONTEÚDO DOS AUTOS. DEMAIS TESES. CDS DUPLICADOS. JUNTADA TARDIA DOS APARELHOS CELULARES. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 523 DO STF. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TESE DE FÓRUM FECHADO. PREJUÍZO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No caso concreto, como já decido anteriormente, inexistiu qualquer cerceamento por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a d. Defesa sequer demonstrou qual seria o prejuízo advindo da ausência do conteúdo integral das conversas interceptadas ou da suposta duplicidade de conteúdo dos CDs ou mesmo da juntada tardia dos aparelhos celulares aos autos. Aliás, a tese de prejuízo, para que prevaleça, não basta que seja alegada nesta Corte Superior, em amplo revolvimento de fatos e provas, deve ser efetivamente debatida na origem, o que não se verificou na hipótese vertente.



    III - Oportunizado à defesa anterior do agravante o livre acesso às provas produzidas, a não alegação de nulidade em tempo agora padece de preclusão, independentemente de ilações sobre as supostas dificuldades que teriam sido por ela.” 



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo apenas para reduzir a pena para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de concussão e coação no curso do processo.



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 720.527/RS, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que houve nulidades e cerceamento de defesa no curso do processo-crime, visto que o Ministério Público não teria juntado aos autos a integralidade das interceptações telefônicas. 



5. Afirma que o “manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente reclama a concessão de medida liminar. O fumus boni iuris revela-se estampado nas próprias razões do presente writ e decorre precisamente da plausibilidade jurídica das teses defensivas, notadamente porque restou prolatado o juízo condenatório que transitou em julgado e o réu está cumprindo a pena (atualmente em liberdade condicional), porém com todas as restrições decorrentes do instituto”. Alega ainda que a “se mantido o cumprimento da pena em um processo completamente nulo, o prejuízo ao réu se mostra ainda mais irrecuperável, eis que possivelmente cumprirá toda a pena antes do julgamento final do presente writ. O periculum in mora é inquestionável. O paciente PAULO HENRIQUE LERSCH está cumprindo pena ilegalmente em um processo NULO, cuja nulidade é absoluta”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo diante do alegado cerceamento de defesa.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



9. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do STJ na internet informa que a condenação transitou em julgado em 26.04.2021.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão estadual:



    “Observo, por oportuno, que tanto os celulares dos réus que haviam sido apreendidos, quanto a integralidade das interceptações telefônicas, já se encontram anexados aos autos, e nada fez a defesa para comprovar sua argumentação de que foi prejudicada ou de que existe cerceamento de defesa. Ao revés, ao assumir a representação de Paulo, já em fase recursal, o causídico teve seus pleitos devidamente analisados e atendidos. Cediço que, em matéria processual, prevalece o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade sem efetiva ocorrência de prejuízo.” 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator